Tribunal: TJMT
Processo: 0005070-30.2016.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005070-30.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), THIAGO HENRIQUE DE MORAES - CPF: 032.918.671-06 (APELANTE), JICELLY CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 053.380.901-04 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005070-30.2016.8.11.0042

APELANTE: THIAGO HENRIQUE DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DENOTA A REAÇÃO DO RÉU À AGRESSÃO DA VÍTIMA – USO MODERADO DE MEIOS – LEGÍTIMA DEFESA RECONHECIDA – ABSOLVIÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - APELO PROVIDO.

Age em legítima defesa o agente que repele agressão da vítima, com uso de meio moderado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005070-30.2016.8.11.0042

APELANTE: THIAGO HENRIQUE DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Thiago Henrique de Moraes, contra sentença que o condenou à pena de 3

(três) meses de detenção, em regime aberto, por infração ao artigo

129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1) agiu em legítima defesa; 2) deve ser absolvido ante a incidência do princípio
in dubio pro reo
(Id. 20791977).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 20791980).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 23899997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019